Tribunal: TJMT
Processo: 1018208-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018208-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), FRANCO ROGERIO MURANAKA - CPF: 562.381.001-25 (AGRAVANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUN – INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO
– RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

Defere-se o benefício da gratuidade quando comprovada a incapacidade financeira da parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018208-66.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Barra do Garças que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que apesar de possuir terra e uma pequena empresa, nos últimos anos e, principalmente após a COVID-19, teve grande reviravolta em sua vida financeira, e atualmente se encontra endividado.

Aduz que seu estabelecimento atua no ramo de autopeças e serviços, e por causa da pandemia ficou por longo período fechado e, quando reaberto, teve dificuldade para voltar às vendas.

Acrescenta que, além disso, possui diversas pendências em seu CPF e várias execuções que tramitam contra ele e a sua empresa.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID 143259691).

Contraminuta no ID. n.146286171.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Esse direito é garantido a toda pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família (art. 98 do CPC).

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3o, desse mesmo Código, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica. Ao contrário, os documentos anexados mostram que se trata de pessoa que recebe pró-labore de pouco mais de R$ 1.200,00 e a sua empresa teve lucro líquido no exercício de 2021 de apenas R$ 3.035,50 (ID 142869673,

142869675, 142869676 e 142869681).

Desse modo, o deferimento da gratuidade é necessário nesta lide (art. 99, §3o, do CPC) para assegurar o acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, da Constituição Federal).

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).”
(N.U 1042065-23.2019.8.11.0041, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE de 14/02/2020).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022